Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704885-75.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUBENS MARTINS EMBARGADO: ROBERTO LUCIO CAVALCANTI TEIXEIRA DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 10 e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o embargante para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a aparente intempestividade dos embargos de declaração opostos no ID 38927640. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator